Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013193-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (AGRAVANTE), MARIA BENEDITA SOUSA CARDOSO - CPF: 034.818.533-27 (AGRAVADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou os honorários periciais de R$ 600,00 para R$ 3.000,00. A parte agravante alega desproporcionalidade no valor arbitrado, dada a baixa complexidade da perícia médica determinada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários periciais fixados no valor de R$ 3.000,00 são desproporcionais frente à complexidade do trabalho técnico exigido; e (ii) saber se a decisão agravada deve ser reformada para adequar os honorários aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade previstos no ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3. Os honorários periciais devem observar os critérios legais estabelecidos no art. 465, § 3º, do CPC, considerando a complexidade, o tempo necessário, os custos e o local da perícia.

4. A perícia requerida é de baixa complexidade, limitada à avaliação médica direta da parte autora, sem necessidade de exames complementares, deslocamentos ou junta técnica especializada.

5. A Resolução CNJ nº 232/2016, embora não aplicável de forma vinculante no caso de partes não beneficiárias da gratuidade de justiça, fornece diretrizes que auxiliam na aferição da razoabilidade da fixação.

6. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido, em casos análogos, a fixação de honorários entre R$ 1.500,00 e R$ 2.800,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:
“1. O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho, conforme o art. 465, § 3º, do CPC. 2. É cabível a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar excessivo, especialmente em casos de perícia de baixa complexidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3º; CC/2002, arts. 884 a 886; Resolução CNJ nº 232/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A.
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária nº 1000807-53.2023.8.11.0086
ajuizada
por
MARIA BENEDITA SOUSA CARDOSO
, a qual majorou os honorários periciais outrora fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais) para o novo importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 282753874), a Agravante aduz, em síntese, que
“a majoração dos honorários periciais para R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se exorbitante e incompatível com a natureza da perícia designada, que consiste em perícia médica única e direta, sem qualquer elemento de complexidade que justifique tal valor”
.

Para tanto, argumenta que
“a fixação de valores excessivos, em desacordo com os parâmetros técnicos e orçamentários previstos em normas próprias, fere os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, que devem orientar os atos processuais e judiciais, conforme dispõe o artigo 8º do CPC”
.

E, ainda, que
“a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, aplicável aos processos em que haja gratuidade de justiça e que as perícias realizadas tratam-se apenas para avaliação médica da suposta lesão da parte autora, sugerindo inclusive como parâmetro geral de adequação de valores, fixa o valor base para perícias médicas em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), admitindo-se excepcionalmente a majoração até cinco vezes esse valor, ou seja, R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 283736875).

Por meio de decisão lançada no id. 283138389, em sede de cognição sumária, foi indeferido o efeito suspensivo.

A Agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 289586891).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED SEGURADORA S/A.
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária nº 1000807-53.2023.8.11.0086
ajuizada por
MARIA BENEDITA SOUSA CARDOSO
, a qual majorou os honorários periciais outrora fixada em R$ 600,00 (seiscentos reais) para o novo importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (id. 282753874), a parte Agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada
“revela-se desproporcional e carece de respaldo legal, especialmente se considerada a natureza da perícia determinada, não havendo qualquer complexidade extraordinária que justifique o aumento expressivo da verba”
.

Par tanto, esclarece que
“trata-se de ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais (Processo n. 1000807-53.2023.8.11.0086), cujo estipulante é a empresa BRF S.A., na qual a parte agravada busca o recebimento da indenização correspondente à cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), no valor integral do capital previsto na apólice”
.

Segundo relata a agravante, a parte requerente/agravada alega que desempenha atividades que exigem esforço físico repetitivo e extenuante, o que teria ocasionado acidente equiparado à doença ocupacional, resultando em invalidez permanente, razão pela qual requer, além de indenização securitária em valor previsto na apólice, a condenação das partes Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

E diante dos fatos narrados foi deferida a prova pericial solicitada pela parte Requerente/Agravada, bem como foi designado o perito para a realização dos trabalhos, cujos honorários ficaram ao encargo das partes Requeridas e foram fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais). O perito do juízo, uma vez intimado, requereu a majoração dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais), o que foi prontamente atendido pelo Juiz
a quo
.

A parte Agravante, não se conformando com a majoração dos honorários, interpôs o presente agravo requerendo que
“seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, suspendendo a decisão que acolheu o valor dos honorários propostos pelo Sr. Perito (ID 190248699), processo n.1000807-53.2023.8.11.0086)”
e no mérito
“seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão, para reformar a decisão agravada reduzindo os honorários periciais propostos, em quantia fixada anteriormente, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); ou caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que o valor ser fixado não seja superior a R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)”
.

Pois bem.

A controvérsia reside na razoabilidade do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de honorários periciais para realização de perícia médica, cujo escopo é apurar a existência de invalidez permanente da parte autora, e se tal condição decorre de acidente coberto pela apólice.

Não há dúvida de que a atividade pericial deve ser dignamente remunerada, compatível com a qualificação técnica do profissional e o trabalho a ser desenvolvido.

No entanto, a fixação judicial da verba deve observar parâmetros objetivos, em consonância com os princípios que regem a atividade jurisdicional, mormente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8º do CPC) e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886 do Código Civil).

A Resolução nº 232/2016 do CNJ, embora aplicável com ênfase aos casos com gratuidade de justiça, fixa como parâmetro de referência o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), admitindo-se majoração até R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos casos excepcionais. E, ainda que se trate de parte não beneficiária da justiça gratuita, tais diretrizes não deixam de servir como critério de razoabilidade e orientação hermenêutica.

A perícia objeto da decisão agravada é de baixa complexidade técnica, conforme se extrai do próprio pedido pericial. Consiste em avaliação médica direta da requerente e emissão de laudo conclusivo sobre a eventual incapacidade e sua causa. Não há produção de exames complementares, deslocamentos diversos, ou necessidade de junta médica ou avaliação multidisciplinar.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) excede os limites praticados por este E. Tribunal de Justiça, em que fixações entre R$ 1.500,00 a R$ 2.800,00 têm sido consideradas adequadas para exames dessa natureza.

A propósito:

I) EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto, visando à reforma de decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, que homologou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A agravante argumenta que o montante fixado é desproporcional e excede o limite estabelecido pela Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor dos honorários periciais arbitrados é desproporcional e excede os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) se a decisão que homologou tal valor deve ser reformada para adequá-lo aos parâmetros normativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, no art. 465, § 3º, dispõe que o juiz deve fixar os honorários periciais considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, a complexidade do trabalho, o tempo estimado, os custos e o local do serviço.

4. A perícia médica objeto dos autos não apresenta alta complexidade, tratando-se de análise relacionada à identificação de invalidez permanente e seu marco inicial, para fins de indenização securitária.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que honorários excessivos para perícias de menor complexidade devem ser reduzidos, para garantir adequação aos critérios legais sem prejuízo da possibilidade de substituição do perito caso o valor fixado não seja aceito pelo profissional.

6. Diante da desproporcionalidade evidenciada, impõe-se a reforma da decisão recorrida, reduzindo os honorários periciais para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade do trabalho, conforme o art. 465, § 3º, do CPC.

2. É cabível a redução dos honorários periciais quando fixados em patamar exorbitante, especialmente em casos de perícia de menor complexidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 3º; Resolução CNJ n.º 232/2016. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023164-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 07.02.2024.
(N.U 1032742-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. INAPLICÁVEL. VALOR REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais de R$ 4.950,00 para exame médico destinado a verificar a existência e origem de invalidez permanente. Sustenta-se que o valor excede os limites da Resolução nº 232/2016 do CNJ e não corresponde à simplicidade da perícia.

II. Questões em Discussão

2. Verificar a razoabilidade e proporcionalidade dos honorários fixados em comparação com a complexidade da perícia e os parâmetros orientadores, bem como a possibilidade de se aplicar, ao caso, a Resolução nº 232/2016 do CNJ.

III. Razões de Decidir

3. Embora os honorários de peritos devam refletir a justa remuneração pelo serviço, devem ainda observar a proporcionalidade em relação à complexidade da perícia, evitando-se valores que configurem ônus excessivo à parte pagadora.

4. A fixação original excede os valores comumente praticados em perícias semelhantes neste Tribunal, comportando redução para R$ 2.000,00, quantia condizente com o trabalho a ser realizado e em conformidade com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários periciais para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: "1. Os honorários periciais devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se à complexidade da perícia e às diretrizes jurisprudenciais. 2. A Resolução nº 232/2016 do CNJ é parâmetro indicativo, sem efeito vinculante, e aplicável somente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os referidos encargos, o que não é o caso dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1022006-98.2023.8.11.0000, r. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 16/11/2023; TJMT, AI 1029749-62.2023.8.11.0000, j. 28/02/2024; STJ, AREsp 1.817.982, r. Humberto Martins, j. 12/03/2021.
(N.U 1024433-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – CABIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em perícia destinada a verificar a (in)existência de invalidez permanente em razão de acidente de trânsito para efeitos de pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT, a verba honorária do médico perito nomeado pelo juízo deve atender aos parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade de tal forma que, além de ser suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor.

Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é medida que se impõe.-
(N.U 1002640-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, atendendo ao binômio complexidade-especialização e respeitando o justo equilíbrio entre a remuneração do
expert
e os princípios que informam o processo civil contemporâneo, entende-se razoável fixar os honorários periciais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme precedentes firmados e experiência consolidada desta Corte.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos honorários periciais de R$ 3.000,00 (três mil) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025